Tribunal: TJBA
Processo: 8092990-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092990-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: KATARINA ALMEIDA DIAS

Advogado(s)
:
GABRIELA ELEN MAGALHAES GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS SEM COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica entre instituição de ensino superior e estudante configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do CDC, com aplicação dos princípios da vulnerabilidade do consumidor e facilitação da defesa de seus direitos.

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe à instituição de ensino, como ré na ação originária, o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, demonstrando a legitimidade e regularidade das cobranças efetuadas.

3.
A ausência de apresentação do documento contratual que comprove a contratação de carga horária reduzida ou acordo específico que justifique as cobranças adicionais impede o reconhecimento da exigibilidade dos valores cobrados.

4.
O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC) impõe às instituições de ensino deveres anexos de informação, esclarecimento e transparência, especialmente quanto a cobranças que excedam os valores usuais contratados.

5.
A súbita apresentação de múltiplos boletos com valores expressivamente superiores ao ordinariamente cobrado, sem prévia comunicação ou esclarecimento adequado sobre sua origem, viola os deveres de informação e transparência inerentes à relação consumerista.

6.
Configura dano moral o impedimento irregular da renovação de matrícula de estudante em curso superior com base em débitos cuja legitimidade não restou comprovada, causando efetivo constrangimento e necessidade de intervenção judicial para continuidade dos estudos.

7.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o constrangimento causado e o potencial prejuízo acadêmico decorrente da interrupção dos estudos.

8.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

9
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8092990-50.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante, UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., e como Apelada,
KATARINA ALMEIDA DIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.